Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FORMAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROVA POR OUTROS MEIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito da inexistência de instrumento contratual formal juntado aos autos, é possível depreender os elementos do vínculo material firmado entre as partes, por qualquer outro meio de prova.
2. O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária. 2.1 Ausente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência probatória, a produção de provas será regida pela regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil.
3. Para a caracterização da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, não basta a simples ocorrência do dano, este é apenas um de seus requisitos. Se o autor não consegue demonstrar a existência de nexo causal entre os prejuízos suportados e a conduta das rés, não estão presentes os elementos necessários à responsabilização civil.
4. Recurso conhecido e não provido.